Tribunal: STF
Processo: RE 589747
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Inexistência de repercussão geral. Acórdão recorrido publicado antes de 3/5/07. Inaplicabilidade dos efeitos da inexistência do requisito processual. Agravo não provido.



    1. São inaplicáveis os efeitos do reconhecimento de inexistência de repercussão geral aos casos em que o acórdão recorrido houver sido publicado antes de 3/5/07.



    2. Agravo regimental não provido.